Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. PORTARIA GC 140 DE 17/9/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do recurso de apelação n. 0713399-85.2020.8.07.0001, em que são partes o agravante e o agravado, foi concedida a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos realizados pela instituição bancária na conta-corrente e contracheque do devedor a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, observados os descontos relativos a mútuos contratados em datas anteriores à relação contratual pactuada entre as partes do aludido processo. Embora a sessão de julgamento do recurso tenha ocorrido em 24/2/2021, com disponibilização do acórdão no DJe em 2/3/2021, o ora agravante, contra quem recairia a mencionada obrigação de não fazer, somente foi intimado pelo sistema PJe em 11/3/2021. Na origem, a parte agravada apontou a ilegalidade de descontos efetuados em sua conta-corrente no dia 2/3/2021 e o Juízo recorrido determinou o ressarcimento dos valores.
2. O art. 269, caput, do CPC dispõe que a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”, de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que ocorra a sua efetiva intimação.
3. Nessa linha, incide na espécie o verbete de súmula n. 410 do STJ, que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, especialmente ao analisar os precedentes que lhe deram origem, dos quais vale destacar o seguinte: “A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes” (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 774.196 – RJ. Relator MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS).
4. Nesse cotejo, não se vislumbra a ilegalidade dos descontos efetuados pela instituição bancária agravante em 2/3/2021, haja vista só ter sido intimada da decisão que lhe cominou a obrigação de não fazer em 11/3/2021. Vale frisar que, na hipótese de a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico desse e. Tribunal, como no presente caso, a intimação formalizada via sistema prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.